Tribunal: STF
Processo: Rcl 79801
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto - SP, nos autos do Processo nº 0010241-16.2025.5.15.0066, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (Tema nº 1143 RG).



    Fundação Casa/SP narra que os autos originários tem como ponto controvertido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo, tendo a Fundação Casa/SP se insurgido contra a fixação da competência do juízo trabalhista. 



    A parte reclamante alega que foi demandada em ação trabalhista por Matheus Rogério Thomazini, que objetivou a “discussão da questão correlata [à] prestação de hora extra, que está disciplinada em ato administrativo interno (Portaria Normativa 448/2024; Portaria 356/2021 e Regimento Interno)” (e-doc. 1, p. 1-2).



    Sustenta, dessa perspectiva, que a autoridade reclamada, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para a solução do caso concreto, violou entendimento de observância obrigatória firmado pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1143 RG, eis que 



    “a r. sentença proferida pelo juiz a quo, após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, após 12/07/2023, não observou a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema e, em ato contínuo, determinou a condenação dessa requerente ao pagamento de hora extra e dissonância ao prelecionado junto a norma interna vigente a todos (as) os servidores (as), contudo, lhe falece competência desde a data da modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte, eis que a r. sentença de piso foi proferida em 29/04/2025” (e-doc. 1, p. 2-3).



    Destaca a ora reclamante que, no caso em tela, trata-se de relação jurídico-administrativa que versa sobre a aplicabilidade de regimento interno de servidor público, sendo competente para o julgamento da demanda a Justiça Comum.



    Requer que seja concedida liminar para suspender a tramitação dos autos originários. 



    No mérito, pede procedência da presente reclamação para cassar a decisão proferida no Processo nº 0010241-16.2025.5.15.0066, a fim de que seja declarada a competência da justiça comum para apreciar o feito. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória firmou-se no sentido de afirmar a ausência de aderência estrita com a ADI nº 3395 quando o vínculo entre o trabalhador e o poder público estiver regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ressalvando o entendimento relativamente aos trabalhadores temporários, ante a natureza eminentemente jurídico-administrativa do debate constitucional atinente à regularidade da temporalidade do vínculo. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não 'único', como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 19.837 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/4/16).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/2/18)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/8/14)



    É verdade que persistiu a insegurança jurídica na definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), pondo fim a essa controvérsia com julgamento de mérito, em 30/6/23, no qual se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:



    “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG).



    Nos autos em referência nesta reclamatória, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto rejeitou a tese de incompetência da Justiça do Trabalho, por se tratar de trabalhador vinculado à Fundação Casa/SP pelo regime da CLT e ante a natureza eminentemente trabalhista das horas extras. Transcrevo trecho da decisão reclamada:



    “Incompetência material para apreciação do pedido de diferenças salariais: 



    O pedido deduzido nesta ação abrange horas extraordinárias, não possuindo a controvérsia conteúdo de natureza administrativa, em situação que afasta o presente processo do comando contido na decisão exarada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.288.440 e que apreciou o Tema 1.143 de repercussão geral. 



    Posto isto, declaro a competência material da Justiça do Trabalho para conhecer, processar e julgar o pedido em questão.



    (...)



    Horas extras após a 40ª hora semanal. Período imprescrito de 12 /02/2020 a 01/07/2021: 



    A despeito de ter sido instituído para o autor regime de compensação de horas, com jornada de 40 horas semanais, não há nos autos controvérsia quanto ao fato de ter ele desenvolvido suas atividades em escala 2x2, cumprindo jornada das 07:00 às 19:00 horas ou das 19:00 às 07:00 horas. 



    Resta avaliar, por conseguinte, se em virtude do cumprimento de escala diária que, em duas semanas do mês, lhe impingia trabalho por quatro ou mais horas além do limite semanal de 40 horas, seria ele credor da remuneração deste labor suplementar. 



    E a resposta há de ser positiva, contudo não com a extensão condenatória pretendida pelo autor, a partir da 6.ª ou da 8ª diária. 



    Com efeito, não vislumbro assistir razão ao reclamante quando intenta ver a reclamada condenada ao pagamento, como suplementares, das horas laboradas a partir da oitava diária, pois foi ele contratado para cumprimento de 40 horas semanais (documento juntado com a Contestação) e tampouco das horas laboradas a partir da 6ª diária, pois tal direito pressupunha trabalho desenvolvido em regime de turnos ininterruptos de revezamento, em horários que viessem a sofrer sucessivas modificações relativamente a atividade empresarial contínua de vinte e quatro horas, situação não vislumbrada no particular, na medida em que o autor ativava-se no mesmo turno por quatro meses, sem "sucessivas modificações" ao longo da semana, da quinzena ou do mês. 



    Tudo isso para concluir que em razão do trabalho em regime 2x2 está o autor habilitado em haver o pagamento das horas que, a cada semana, venham a ultrapassar a 40 horas. 



    E tal se dá, porque nas semanas em que o autor trabalhou 44 horas, restou ultrapassada a jornada semanal de 40 horas ajustada em contrato de trabalho, devendo a reclamada efetuar o pagamento das horas suplementares que tenham ultrapassado a quadragésima hora semanal durante o período imprescrito de 12/02/2020 a 01/07/2021. 



    Não favoreceu ao autor o pedido de nulidade do regime 2x2 ao fundamento de que sua implantação válida pressupunha existência de acordo individual ou negociação coletiva, uma vez que firmou contrato de trabalho com possibilidade de alteração da escala de trabalho, inclusive de acordo com a redação do artigo 59-A da CLT, por analogia ao regime 12x36. 



    Será observada a frequência e a jornada informada na Inicial, a saber, regime incontroverso em escala 2x2, cumprindo jornada das 07:00 às 19:00 horas ou das 19:00 às 07:00 horas, em rodízio de turnos (diurno e noturno), a cada 04 meses. 



    Os dias de ausência do empregado no trabalho em razão de férias, licenças, afastamentos, compensações e faltas não serão considerados para cálculo das horas extraordinárias. 



    Será utilizado o divisor 200.



    Serão aplicados os adicionais de 50% para as duas primeiras horas e de 100% para as seguintes, conforme prática vivenciada durante toda a vigência contratual, por inexistência de cláusula convencional assegurando percentual mais elevado. 



    O adicional do trabalho extraordinário eventualmente realizado durante o período compreendido entre 22:00 às 5:00 horas será calculado a partir da incidência do adicional de horas extraordinárias sobre o valor da hora normal acrescida do adicional noturno. Os valores pagos a título de adicional noturno integrarão a remuneração do obreiro para apuração do adicional das horas extras, pois não se pode conceber que o empregado que trabalhe em horário considerado noturno perceba a mesma importância referente às horas extras que o trabalhador que cumpre a mesma extensão de jornada durante o dia. Ademais, a remuneração mais elevada do trabalho noturno em relação ao labor diurno é imposição constitucional (artigo 7, XI). Defere-se a manutenção desta forma de cálculo para as horas extraordinárias laboradas eventualmente após as 5:00 horas, desde que a jornada tenha integralmente transcorrido em período noturno. 



    De outro lado, indefere-se o pedido destinado à apuração do trabalho extraordinário eventualmente noturno com atenção à hora reduzida, na medida em que em se tratando de regime 2x2, viabiliza-se ao empregado que o trabalho suplementar executado em dois dias na razão de 4 horas seja compensado nos dois dias seguintes pelo gozo de folga com 48 horas de duração e, portanto, pelo gozo de descanso com extensão muito superior à da própria jornada que se desejou compensar, o que evidencia para o Juízo que a hora noturna, ainda que reduzida, encontra-se absolutamente compensada pelo labor em regime especial. 



    O valor do salário hora será apurado com atenção à evolução do salário base, acrescido das parcelas de natureza salarial, nos termos da Súmula 264 do TST. 



    Cumpre registrar que não favoreceu ao demandado a argumentação de que por força dos acordos coletivos de trabalho de 2019/2020 estaria o autor autorizado a cumprir jornada semanal superior a 40 horas semanais em escala 2x2, porque a alteração unilateral do limite da jornada semanal originalmente contratada, quando prejudicial ao empregado, é vedada pelo artigo 468 da CLT. 



    Esclareça-se, por oportuno, que a redução do pedido aos seus exatos termos não constitui julgamento extra ou ultra petita, pois no pedido mais amplo encontra-se o mais restrito.



    Reflexos das horas extraordinárias: 



    Constatado o trabalho suplementar e deferida a remuneração das horas extraordinárias habitualmente prestadas quando ultrapassado o limite semanal de 40 horas, o Juízo julga procedente o pedido relativo ao pagamento das diferenças resultantes da integração das horas extras no cálculo da remuneração dos descansos semanais, das férias acrescidas de 1/3 (§ 5º do artigo 142 da CLT), do 13º salário (Súmula 45 do TST) e dos recolhimentos fundiários à razão de 8% ao mês (Súmula 63 do TST). 



    A apuração dos reflexos de horas extraordinárias em férias + 1/3 deverá ser efetuada pela média da quantidade de horas extras prestadas em cada período aquisitivo, observada a quantidade de avos que o autor tem direito, aplicandose o salário-hora do mês do gozo das férias. Em caso de não comprovação do gozo, o salário-hora a ser aplicado será o da rescisão contratual. (Súmulas nº 7, 149 e 347). 



    A apuração de reflexos de horas extraordinárias em 13º salários deverá ser efetuada pela média da quantidade de horas extras prestadas em cada período de janeiro a dezembro de um ano, observada a quantidade de avos que o autor tem direito, aplicando-se o salário-hora do mês de dezembro. (Súmula nº 347). 



    Indefere-se, de outro lado, o pedido de reflexo nas gratificações, pois em razão de sua natureza salarial serão elas incorporadas ao salário para cálculo das horas extraordinárias e deferimento nesse sentido implicaria em pagamento em duplicidade, o mesmo ocorrendo em relação ao adicional noturno.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Isto posto, a 3.ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto julga procedentes em parte os pedidos deduzidos na ação trabalhista ajuizada pelo reclamante MATHEUS ROGERIO THOMAZINI para condenar a reclamada FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP a pagar os títulos deferidos identificados na fundamentação acima durante o período” (e-doc. 3 - Grifei).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifiquei que até o momento sequer houve a interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa conjuntura (concretização da tese de repercussão geral pelos demais órgão do Poder Judiciário), entendo que a solução da presente reclamação é orientada pela disciplina legal, corroborada pela jurisprudência do STF, que exige o esgotamento de instância para admissibilidade do debate no STF em sede reclamatória.



    Eis o teor do art. 988, § 5º, II, do CPC:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/20)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/19)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/16)



    Além disso, no caso, sendo a reclamação constitucional usada para questionar decisão de primeira instância, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1143 RG.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente